Tribunal: TJSP
Processo: 2070391-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Decisão que determinou aguardar o trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 - Tema 21 da Turma Especial de Direito Público deste Tribunal de Justiça. Pretensão à antecipação dos efeitos da tutela para que seja levantada a suspensão do processo e determinado ao MM. Juízo a quo que proceda ao andamento do processo até a prolação da r.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Decisão que determinou aguardar o trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 - Tema 21 da Turma Especial de Direito Público deste Tribunal de Justiça. Pretensão à antecipação dos efeitos da tutela para que seja levantada a suspensão do processo e determinado ao MM. Juízo a quo que proceda ao andamento do processo até a prolação da r. sentença. Inadmissibilidade. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.